Tribunal: TJSP
Processo: 2179861-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA - PEDIDO DE ARRESTO DOS BENS DA EMPRESA VENDIDA, BEM COMO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS REQUERIDOS, ORA AGRAVADOS - DESCABIMENTO - Ausência de fumus boni iuris e de periculum in mora - Os elementos de provas dos autos são insuficientes a caracterizar periculum in mora autorizador do arresto - O Código de Processo Civil de 2015 alude ao arresto (art. 301), mas não dispõe

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA - PEDIDO DE ARRESTO DOS BENS DA EMPRESA VENDIDA, BEM COMO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS REQUERIDOS, ORA AGRAVADOS - DESCABIMENTO - Ausência de fumus boni iuris e de periculum in mora - Os elementos de provas dos autos são insuficientes a caracterizar periculum in mora autorizador do arresto - O Código de Processo Civil de 2015 alude ao arresto (art. 301), mas não dispõe expressamente sobre os requisitos para a sua concessão nem as hipóteses de cabimento. Daí a necessidade de se valer do disposto nos arts. 813 a 821 do CPC/1973 - Agravante que não demonstrou a existência de qualquer das hipóteses previstas no art. 813 do CPC/1973, não havendo evidências de dilapidação ou desvio de patrimônio a justificar, por ora, a concessão do arresto cautelar – Ademais, o feito ainda carece de regular produção de provas - RECURSO DESPROVIDO.